Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717981-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O apelante, por meio da petição de ID 59101063, requer seja adiado o julgamento, sob o argumento de que sua advogada se encontra de licença médica, conforme atestado de ID 59103479, o que a impossibilita de comparecer ao ato. Entretanto, o presente processo se encontra pautado para julgamento em sessão virtual, designada para realização entre os dias 16 a 23 de maio do corrente ano. Logo, tratando-se de sessão virtual, não há a possibilidade de realização de qualquer ato pela defesa técnica durante a sessão, não havendo prejuízo à ampla defesa. Indefiro, pois, o pedido. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator